Tribunal: TJMT
Processo: 0004054-94.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004054-94.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULO SILVA - CPF: 453.661.791-49 (RECORRENTE), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE.
INCOMPETÊNCIA.
SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO.
PRELIMINAR REJEITADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.HORA EXTRA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO EFETIVAMENTE AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO
CONSIDERANDO AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

exclusão
de
condenação

não

existente
,
não

há
interesse
recursal
.
No caso, a

pretensão

de reconhecimento de
que
não

houve

trabalho

em
jornada
extraordinária

não

merece

conhecimento
,
pois

não houve
condenação

em
horas extras, mas
apenas

na

diferença
de
cálculo
das horas extras
já

pagas
.

2. O
Juizado
Especial
Cível
é compete
nte
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
, nas quais

a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo
s

aritméticos

(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024,
N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023, e
TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)
.

Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
de forma
ilíquida
,
mostra-se

liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessári
a a atuação de

profissional

técnico

contábil
.

3.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova

testemunhal

não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Nulidade

rejeitada
.

4.
O Reg
ime
Jurídico
dos
Servido
res

Públicos
do
Município
de Tangará da Serra é
regido
pela Lei Complementar no 6/1994,
qu
e assegura o direito à
hora extra remunerada com acréscimo de 50%
em relação à hora normal de trabalho e
de
100
%

(
cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas,
com limite de
2h por dia, excluído o ocupante de cargo em comissão (
arts
. 187 a 189).

A base de cálculo das horas extras dos servidores públicos do Município de Tangara da Serra
deve ser o valor da
hora normal de trabalho, ou seja,
corresponde à

remuneração efetivamente auferida pelo servidor público, considerando
todas as vantagens permanentes e temporárias, inclusive o
Adicional por Tempo de Serviço (
arts
172, inciso III, e 179)
(N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023). A
Súmula Vinculante 16/STF

em
nada interfere
na
base de
cálculo
das horas extras
(STF
Rcl
42439
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
258 DIVULG
26-10-
2020 PUBLIC
27-10-2020).
A
s horas extras
têm
reflexos
nas férias
,
acrescidas de 1/3
,
e
no
13o salário (
arts
.
71
e
ss
.
e 175 e
Decreto no 376/2020).

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0004054-94.2019.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:

VICENTE DE PAULO SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

VICENTE DE PAULO SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que
suas
horas extras
foram

pagas
com base de
cálculo

equivocada
e que
tem

direito

à
s
referidas

diferenças
e
seus

reflexos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo
que a base de
cálculo
das horas extras é a
remuneração total percebida e não o salário base. Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
nulidade
da
sentença

por

ter

sido

proferida
de forma
genérica
e
ilíquida
; b)
nulidade
de
sentença

por

cerceamento
de
defesa
, visto que
lhe

foi

negado
o
direito
de
produzir

prova

testemunhal
; c) a jornada de
trabalho

identificada

na

inicial

não

representa
a jornada de
trabalho

efetivamente

exercida
; d) a jornada de
trabalho

foi

registrada

eletronicamente
,
não

prevalecendo
a jornada de 5h30 a 13h30 de
segunda
a
sexta
,
sem

intervalo

intrajornada
e
em

sábado
s
e
feriados

conforme
a
necessidade
; e)
não

houve

trabalho

em
jornada
extraordinária
; f)
impossível
o
pagamento
de horas extras
em
valor superior à duas horas; e g) a base de
cálculo

não

pode

incluir
o
adicional
de tempo de
serviço
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

exclusão ou
modificação
de
condenação

não

constante

na

sentença
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).
2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.
3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).
2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

A
pretensão
do
recorrente

consistente

no reconhecimento de
que
não

houve

trabalho

em
jornada
extraordinária

não

merece

conhecimento
,
porquanto não houve

condenação

em
horas extras, mas
apenas

na

diferença

decorrente
d
a aplicação de base de

cálculo
reduzida
,
relativa

à
s horas
já

reconhecidas
pela
parte

reclamada
e
devidamente

pagas
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3o da Lei 9099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, e
considerando

os

termos
do
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei 9099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação
,

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do
Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do procedimento (art. 3o da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em
exame
do
caso

concreto
,
não
obstante a
sentença

tenha

sido

ilíquida
,
é
plenamente

possível
ser
liquidada

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessári
a
a atuação de

profissional

técnico

contábil
.

Portanto
,
o Juizado Especial Cível é compet ente para processar e julgar a presente

demanda
,
devendo
a
preliminar
ser
rejeitada
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
se
trata
de
questão

exclusivamente
de
direito
.

Nesse
sentido
:

(...)

A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o Magistrado
verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.
(...)
(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018)

A
parte

recorrente

alega
que
pretende

comprovar
, com
testemunhas
,
a

efetiva
jornada de
trabalho
da
parte

reclamante
,
todavia
, a
presente

demanda

não

envolve
a
quantidade
de horas extras, mas
apenas
a
sua
base de
cálculo
,
matéria

esta
que a
prova

testemunhal

não

influenciará
.

Portanto
,
não

há

cerceamento
de
defesa
a ser reconhecido
.

Hora
s
extra
s
.
Base de cálculo.

O Reg
ime
Jurídico
dos
Servido
res

Públicos
do
Município
de Tangará da Serra é
regido
pela Lei Complementar no 6/1994, o qual assegura o direito à
hora extra remunerada com acréscimo de 50%
em relação à hora normal de trabalho e
de
100
%

(
cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas,
com limite de
2h por dia, excluído o ocupante de cargo em comissão, conforme dispõe os art. 187 a 189:

Art. 187 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%

(cinquenta por cento)
em relação à hora normal de trabalho
e 100
%

(
cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02(duas) horas por jornada.

Art. 189 Ao ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, não será devido o adicional previsto no artigo anterior que, também não poderá ser percebido, cumulativamente, com outros previstos em lei ou regulamento.

(grifei e negritei)

Embora
a referida legislação não
tenha estabelecido explicitamente
a base de cálculo
das horas extras, deixou claro que
os acréscimos serão devidos
em relação à hora normal de trabalho
.

Tal previsão está em consonância com o disposto
nos
arts
. 7o, inciso XVI, e 39, § 3o, ambos da Constituição Federal
:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinquenta
por cento à do normal;

(...)

Art. 39. § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Portanto
,
não resta dúvida de que
a base de cálculo deve ser
a remuneração efetivamente auferida pelo servidor público.

Ora, se a contraprestação do serviço extraordinário deve
ser
calculada sobre a remuneração do horário regular e se são inseridas na remuneração do horário regular todas as vantagens permanentes e temporárias, não há dúvidas de que deve
m
ser
incluíd
os
na base de cálculo tanto o vencimento básico, como as demais vantagens pecuniárias devidas.

Na
oportunidade
,
ressalta
-se que
o Adicional por Tempo deServiço, assegurado ao servidor público do Município de Tangará da Serra pelos
arts
.
172, inciso III, e 179 da Lei Complementar 6/1994
, não constitui uma vantagem eventual, mas
,
ao contrário,
integra o próprio vencimento do servidor
. Logo, não há violação do art. 37, XIV, da CF, pois não se trata de acréscimo pecuniário acumulado ou computado "para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

A propósito:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA - HORAS EXTRAS - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO - ART. 7o, XVI, C/C ART. 39, §3o, E ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PONDERAÇÃO - LEI MUNICIPAL No 810/1991 - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. Em conformidade com o disposto no art. 7o, inc. XVI, c/c art. 39, §3o, da Constituição Federal, bem assim no art. 41, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viçosa,
as horas devidas em razão do labor desempenhado em jornada extraordinária devem ser calculadas levando-se em consideração a remuneração do servidor, aí inseridas, além do vencimento básico, as demais vantagens pecuniárias
. (...) . Tese: "A base de cálculo das horas extras dos servidores do Município de Viçosa deve compreender a totalidade da remuneração auferida, aí incluídas as gratificações percebidas". (TJMG
- IRDR
-
Cv 1.0713.12.006246
-6/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa
Junior ,
1a Seção Cível, julgamento em 19/04/2018, publicação da súmula em 04/05/2018)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AS HORAS EXTRAORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO REMUNERAÇÃO. ARTIGO 7o, INCISO XVI, DA CF. POSTERIOR EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTANDO A BASE DE CÁLCULO. DECRETO N. 376 DE 19 DE AGOSTO DE 2020. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BASE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO EM LEI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A base de cálculo do adicional noturno é o vencimento base do servidor, nos termos do disposto na Lei Complementar Municipal no 06/94.
Havendo omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional por serviço extraordinário deve ser tomado por base à remuneração auferida pelo servidor e não sobre o vencimento básico, conforme disposto nos artigos art. 7° XVI e 39, §3o, da Constituição Federal.
(...) Recurso Parcialmente Provido. (N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023)

Dessa forma, a base de cálculo d
o adicional
por serviço extraordinário
deve ser
a remuneração do servidor, incluindo-se aí todas
as
demais vantagens pecuniárias devidas a ele.

Esclareço, por oportuno, que
a Súmula Vinculante 16/STF
, segundo a qual,

"
Os

artigos
7o, IV, e 39, § 3o (
redação
da EC 19/98), da
Constituição
,
referem
-se
ao
total da
remuneração

percebida

pelo

servidor

público
"
,

em
nada interfere
na
base de
cálculo
das horas extras,
conforme

já

manifestado

pelo

próprio
STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
(...)
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 16.
A referida súmula não se refere ao art. 7o, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7o, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 3o (Precedentes).
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015. (STF
Rcl
42439
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
258 DIVULG
26-10-
2020 PUBLIC
27-10-2020)

Por fim, deixo consignado que as horas extras repercutem
nas férias
,
acrescidas de 1/3
,
e
no
13o salário,
por expressa disposição dos
arts
.
71
e

ss
.
e 175 da referida Lei Complementar, corroborado
s

pel
o
Decreto no 376/2020
.

L
ogo,
são
devido
s
os reflexos das horas extras
na
s
férias
e no décimo terceiro salário.

Em análise do caso concreto, por amostrage
m
,

considerando
os meses de setembro/2014 e maio/2015, constata-se que houve o pagamento, respectivamente, de 61 (35h com 50% de adicional e 26 com 100% de adicional) e 13 horas extras,
que
foram calculadas a partir do
salário base
, conforme detectado
n
os holerites apresentados no ID 203884291/PJe2, pág. 29 e 31.

A título de exemplo, segue o cálculo do mês de maio/2015,
demonstrando que
o valor das horas extras pag
a
s foi calculad
o
com o salário base, conforme apurado
pela
seguinte equação:
SB / JTR * HEP + AD% = VHE
, onde:

SB. Salário base: R$1.095,77 (vide holerite)

JTR. Jornada de trabalho regular: 200 horas
(vide holerite)

HEP. Horas Extras pagas: 13 horas

AD. Adicional: 50%

VHE. Valor das Horas Extras pagas: R$106,84.

Portanto, se a parte reclamada efetuou o cálculo das horas extras pagas de forma equivocada,
utiliz
ando como
base de cálculo o salário base,
a
parte reclamante tem direito
à
diferença das horas extras calculadas com base na remuneração efetivamente percebida e os seus consequentes reflexos
em férias com 1/3 de acréscimo e 13o salário
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
, mas

nego
-lhe

provimento
.

Para evitar questionamentos na fase de execução,
fica esclarecido que os cálculos, a serem apresentados pela parte credora, deverão observar os seguintes critérios:

a) a base de
cálculo
das horas extras
será
a
remuneração
total do
reclamante

paga
no
mês
,
incluindo
as
vantagens

permanente
s
e
temporárias
,
a

exemplo
do "AD. TEMPO DE SERVICO" e "VANGATEM PESSOAL - ESTABILI"

b)
a diferença das horas extras
deverá ser apurada
deduzindo
-se
do valor devido (calculado com base na remuneração total percebida)
o
valor
já
pago (calculado a partir do vencimento base), tendo com
o

parâmetro
os holerites apresentados no ID 203884291/PJe2 (pág. 25 a 39) e o período não prescrito (a partir de setembro/2013).

c)
apurada
a
diferença
,
deverão ser acrescidos

os

reflexos

nas

férias, no adicional de
1/3 das férias e no
13o salário
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
c
o
ndeno

a
parte

recorrente

em

honorários

advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024